Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-50.2022.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004101-50.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA - CPF: 014.494.331-03 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente em razão de amputação parcial do polegar direito. Laudo pericial constatou ausência de incapacidade funcional ou laboral que justificasse o benefício, considerando-se a atividade profissional de servente de pedreiro exercida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber (i) se a amputação parcial do polegar configura redução da capacidade laboral para fins de concessão de auxílio-acidente; e (ii) se a estabilidade do quadro clínico dispensa a realização de nova perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial, elaborado por especialista nomeado judicialmente, concluiu pela ausência de incapacidade funcional ou laboral, presunção que prevalece em face de atestados médicos particulares, na ausência de prova em sentido contrário.

4.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige comprovação de efetiva redução da capacidade laboral, inexistente no caso concreto, o que afasta o direito ao auxílio-acidente.

5.

A alegação de possível agravamento futuro, sem respaldo técnico no laudo pericial, não fundamenta a concessão do benefício indenizatório, que exige redução efetiva da capacidade no momento da análise.

6.

A invocação do Tema 416/STJ é inaplicável ao caso, uma vez que não se verifica, sequer, redução mínima da capacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado, sendo inaplicável em caso de ausência de incapacidade funcional, ainda que mínima, atestada por laudo pericial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 416; TJMT, AC nº 1002402-21.2022.8.11.0087, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024; TJMT, AC nº 1016856-33.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESAMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA FEITOSA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Acidente nº 1004101-50.2022.8.11.0086 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Insurge-se o apelante contra a conclusão do laudo pericial, que atestou ausência de incapacidade funcional ou laboral, embora o possua amputação parcial no polegar direito, decorrente de acidente. Argumenta que essa lesão limita significativamente sua capacidade de trabalho, especialmente considerando suas funções como servente de pedreiro, que demandam uso constante das mãos.

Sustenta que o laudo pericial ignorou a possibilidade de agravamento das limitações funcionais e não considerou a necessidade de fisioterapia para mitigar os efeitos da lesão. Dessa forma, defende a realização de uma nova perícia judicial.

Ainda, invoca o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o auxílio-acidente deve ser concedido mesmo quando a lesão implique em mínima redução de capacidade. Argumenta que, no seu caso, a amputação é suficiente para justificar o benefício, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Requer, ao final, a reforma da sentença, a concessão do auxílio-acidente, e a condenação do INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais, além das custas e despesas processuais.

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção (id.

239877666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho sofrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Entendo, contudo, que o recurso não comporta acolhimento.

O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar, em resposta a diversos quesitos, que
“não há
nenhuma limitação funcional
nem incapacidade”
(id. 227760220).

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Ainda que o Apelante invoque o entendimento consolidado pelo Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do auxílio-acidente em casos de mínima redução da capacidade, tal princípio é inaplicável no presente caso, pois o laudo pericial judicial atestou ausência de qualquer redução, mínima que seja, na funcionalidade do membro afetado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE, RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 1002402-21.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0009790-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) – sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) – sem destaque no original

O Apelante pleiteia, em suas razões recursais, a designação de nova perícia judicial, argumentando que o laudo atual estaria em desacordo com sua condição real de saúde e que o agravamento da sequela poderia comprometer, progressivamente, sua capacidade funcional.

No entanto, o laudo pericial não identifica indícios de tal evolução e destaca que o quadro clínico atual do Apelante é estável, sem qualquer previsão de deterioração funcional. Nesse ponto, cabe ressaltar que a presunção de agravamento futuro, sem respaldo técnico, não possui aptidão para fundamentar a concessão de benefício de natureza indenizatória como o auxílio-acidente, cuja concessão demanda a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral.

Desse modo, entendo que o recurso de apelação não traz elementos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência, uma vez que o laudo pericial judicial é conclusivo ao afirmar a inexistência de incapacidade laboral ou funcional, afastando, inclusive, a necessidade de nova perícia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024